Tribunal: TJBA
Processo: 0700072-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700072-48.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Suelen Sales Barbosa

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS FORMAIS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO FATO APONTADO COMO DELITUOSO. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I –
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Itabuna/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra
SUELEN SALES BARBOSA
.

II –
Em que pese a plausível fundamentação do Magistrado primevo, assiste razão ao
Parquet
quanto à necessidade de recebimento da denúncia em desfavor da acusada.

III –
Consoante se extrai da inicial acusatória, “[...]

no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das

08h00min, no Conjunto Penal de Itabuna, a ora denunciada foi flagrada

por trazer

consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, substâncias

entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, consistentes em 138,61 (cento e trinta e oito gramas e sessenta e

uma centigramas) da erva conhecida como maconha, distribuídas em 03 (três

porções de tamanho grande, embaladas
e
m plástico amarelo de papel filme

transparente.

[...]
”.

IV –
A inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso indigitado à Recorrida
SUELEN SALES BARBOSA
, com todas as suas circunstâncias, sua qualificação, identificando como trazia consigo a droga no momento da revista, a classificação do delito e apresentação do rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código Processual Penal.

V –

Importante consignar que para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Comete o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. Dessa forma, quem traz consigo substância em desacordo com a regulamentação legal comete a conduta descrita como crime, qual seja tráfico de drogas, não se podendo comprovar, nesse momento processual, se a droga era para consumo pessoal ou se era para mercancia.

VI –
Observa-se a presença de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, dos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial, do auto de exibição e apreensão, do Laudo de Exame Pericial, evidenciando se tratar da substancia conhecida como maconha, bem como do termo de interrogatório da acusada.

VII -
Nesta fase, não se realiza uma análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco se faz um juízo acerca do quanto alegado pelo
Parquet
, restringindo-se, tão somente, a verificação da validade da exordial acusatória e à existência de justa causa para seu processamento.

VIII –

In casu
, comprovada a existência de lastro probatório mínimo para a recepção da denúncia, bem com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, não se verifica motivo para sua rejeição, revelando-se necessária a realização da instrução criminal, a fim de se analisar a procedência, ou não, da acusação em desfavor de
SUELEN SALES BARBOSA.

IX –
Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

X –
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para receber a denúncia contra
SUELEN SALES BARBOSA
, dando-se prosseguimento à ação penal na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0700072-48.2021.8.05.0113
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrida,
SUELEN SALES BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para receber a denúncia contra
SUELEN SALES BARBOSA
, dando-se prosseguimento a ação penal na origem
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 05 de julho de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03